Tribunal: TJSP
Processo: 2081304-55.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação em regime semiaberto – Cumprimento da pena em regime mais gravoso – Constrangimento ilegal verificado – Observância do disposto na Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal e no RE no 641.320/RS – Ordem concedida, convalidando a liminar anteriormente deferida.